Tribunal: TJDFT
Processo: 0773367-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICIAL REJEITADA. NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões, a parte autora alega sua hipossuficiência para produção da prova do dano material quanto às notas fiscais, recibos e comprovantes de despesas médicas e tratamentos. Aduz que a ausência de registros que comprovem o acompanhamento adequado do procedimento inviabiliza a demonstração de que foi devidamente orientada. Sustenta que o juízo de origem a extensão e a persistência dos efeitos lesivos, evidenciada visualmente e que revela um sofrimento que transcende o momento do fato, com impactos prolongados na vida da recorrente. Requer a majoração do valor fixado a título de danos morais. Por sua vez, a parte ré suscita prescrição da pretensão indenizatória e a inaplicabilidade do CDC. No mérito, alega que a responsabilidade em procedimentos estéticos é subjetiva, bem como a ausência de nexo causal entre o procedimento realizado e o suposto agravamento das manchas da autora. Aduz que a autora descumpriu as orientações pós-procedimento. Sustenta que a obrigação é de meio e não de resultado.
3. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Recurso da parte ré com preparo regular.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a prescrição indenizatória e aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. No mérito, analisa-se a responsabilidade da parte requerida pelos danos alegados pela autora, a majoração dos danos morais, bem como se cabível indenização por dano material.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, figurando a parte autora como consumidora e a parte ré como fornecedora, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, a pretensão de reparação por fato do serviço se submete ao prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Na espécie, a autoria é conhecida e a parte autora tomou conhecimento do dano após o último procedimento realizado (29/06/2021), portanto, rejeitada a alegação de prescrição.
6. A responsabilidade civil do esteticista por fato do serviço deve observar o disposto no §4o do art. 14 do CDC, o que dispõe “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa". Acórdão 1396902.
7. No caso, a parte autora relata que contratou os serviços da requerida para realizar procedimento estético denominado Jato de Plasma para a remoção de pequenas manchas no rosto. Narra que após as sessões ficaram feridas bem feias, com buracos grandes em praticamente todo rosto e que com a ausência de melhora das lesões procurou um médico dermatologista que informou tratar-se de Melasma, agravado pela aplicação de jato de plasma.
8. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a parte autora juntou documentos aptos a comprovar a contratação dos serviços da ré, bem como a evolução do tratamento. As fotos juntadas pela autora demonstram o agravamento das lesões decorrentes das sessões de jato de plasma realizadas pela requerida. Com efeito, a foto de Id 74922449 permite observar como era o rosto da autora antes do procedimento e as fotos de ID 74922468 demonstram o rosto da autora após o procedimento, sendo possível verificar que as lesões apresentadas não são compatíveis com as informações prestadas pela profissional no Termo de Responsabilidade de ID 74922579.
9. Por outro lado, a requerida não juntou qualquer prova capaz de comprovar que adotou toda cautela necessária antes de realizar os procedimentos, nem que realizou a anamnese com a autora, a fim de esclarecer eventuais empecilhos para realização do procedimento e que prestou todo esclarecimento sobre condutas da paciente antes, durante e após os procedimentos, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC. Ainda, apesar de suas argumentações, não comprovou que a autora descumpriu com qualquer orientação repassada no pós-procedimento.
10. O dano moral se caracteriza pela violação aos atributos da personalidade da parte autora, apta a causar lesão física ou psíquica, atingindo sua intimidade, honra, imagem, liberdade e causando constrangimento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Assim, na hipótese dos autos, diante do nexo de causalidade entre as lesões no rosto da autora e a conduta da requerida, restou configurado o dano extrapatrimonial.
11. O valor fixado deve considerar as circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado. Ainda, devem ser considerados três fatores que contribuem decisivamente para que a quantificação do dano se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença a título de danos morais mostra-se adequado, devendo ser mantido.
12. Reforça-se que não há comprovação nos autos de que as manchas são irreversíveis e que não há nos autos relatório elaborado por profissional de saúde capacitado que ateste se os danos são permanentes.
13. Quanto ao dano material, este não se presume, devendo ser efetivamente comprovado nos autos. Apesar das alegações da parte autora/recorrente, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar as despesas com consultas médicas, medicamentos para tratamento domiciliar e tratamentos estéticos, porquanto desacompanhados de nota fiscal ou de receita médica que indicasse a vinculação dos medicamentos com a situação em análise. Portanto, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade da parte autora ante a gratuidade de justiça deferida.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.